Tribunal: TJSP
Processo: 1011850-08.2019.8.26.0248
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO
Veículo – Licenciamento – Multa ambiental – Recurso administrativo pendente de julgamento – Ordem concedida – Reexame necessário – Interesse processual – Impossibilidade:

– Referindo-se a impetração a licenciamento anual já esgotado, torna-se inócua eventual reforma da sentença.